Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008310-88.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO - CPF: 361.366.891-20 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008310-88.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas a sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008310-88.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Joaquim Antônio de Almeida Neto,
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
na Apelação registrada sob o
n° 1008310-88.2020.8.11.0003
, interposta pelo Recorrente,
que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, sob o fundamento de que não houve manifestação do Colegiado quanto ao pedido alternativo de reafirmação da DER para concessão do benefício, na data do ajuizamento da ação, ou outra data que o Juízo consignar.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes, bem como pugna pelo prequestionamento dos artigos 1.022, II e parágrafo único inciso I c/c art. 489, § 1o, III, IV, ambos do Código de Processo Civil/2015; Tema 995/STJ.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 163902163), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008310-88.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na Apelação registrada sob o
n° 1008310-88.2020.8.11.0003
, interposta pelo Recorrente,
que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –COISA JULGADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade.

2 - O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada é de que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que o Autor/Apelante, não tinha o direito ao recebimento dos benefícios pleiteados nesta ação, referente ao mesmo objeto do feito que tramitou perante a 2a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT.

Em suas razões recursais,
Joaquim Antônio de Almeida Neto
, sustenta que o acórdão incorreu em omissão, sob o fundamento de que não houve manifestação do Colegiado quanto ao pedido alternativo de reafirmação da DER para concessão do benefício, na data do ajuizamento da ação, ou outra data que o Juízo consignar.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a
eficácia preclusiva da
coisa

julgada
, alcança todas as questões e
defesas
que a
parte

poderia
opor assim ao
acolhimento
como à
rejeição
do
pedido
, não se permitindo novas discussões a respeito dos pontos decididas em torno da mesma lide.

Impende destacar que o artigo 508 do CPC, considera que a coisa julgada atinge todas as alegações e defesas que a parte opôs ou poderia ter oposto, tanto ao acolhimento, como a rejeição do pedido.

Assim, a reiteração do mesmo pedido, com alteração da causa de pedir, quanto ao fundamento jurídico, não afastaria a coisa julgada.

Por oportuno, transcrevo trecho do aresto. Confira-se:

[...]

Conforme relatado anteriormente,
Joaquim Antônio de Almeida Neto
insurge-se

contra a r. sentença, pugnando pela reforma,
afirmando que
não houve o preenchimento de todos os requisitos para configuração de litispendência e/ou coisa julgada.

Aduz que é dever do poder público conceder amparo ao segurado, quando comprovado a existência de direito, seja ele em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive se surgir durante o processamento da demanda.

Alega que é incapaz de exercer tanto a atividade habitual ou diversa da que habitualmente exerce (pedreiro), sendo impossível a reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão, levando em consideração a idade avançada do autor (65 anos) e que o requerente não possui escolaridade.

Pois bem.

Segundo consta dos documentos acostados pelo INSS, o autor, em
novembro

de 2020
, ajuizou uma
Ação de Percepção de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido de Auxílio-Doença C/C Pedido de Tutela Antecipada
, registrada sob o n.

1003389-68.2020.4.013602
, que tramitou perante a 2a Vara Federal de Juizado Especial e Criminal da SSJ de Rondonópolis,
também, em virtude das
patologias/enfermidades diversas (CID R52 e J44), referente ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença foi prolatada pelo Juízo da
2a Vara Federal de Juizado Especial e Criminal da SSJ de Rondonópolis,
em
12-5-2021
, julgou improcedente a ação previdenciária, nos seguintes termos:

[...]

Da incapacidade laboral. No laudo de ID n. 494723864, da perícia médica realizada em 16/03/2021, a perita concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, embora tenha constatado que o autor era portador de sequelas de dor crônica (CID R52) e de doença pulmonar obstrutiva (CID J44) – quesitos 2, 3, 8 e 8.2. Veja-se o que foi afirmado pela expert no quesito 20 do laudo: “
PERICIANDO 64 ANOS, SEM COMORBIDADES, RELATA QUE EM JULHO 2018 SOFREU ACIDENTE,

QUEDA DE 3 METROS DE ALTURA, TEVE TRAUMA ABDOMINAL E TORACICO, FOI REALIZADO DRENAGEM DO TORAX, APÓS ACIDENTE QUEIXA -SE DE DISPNEIA, DOR LOCAL (TORAX) EM TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NO DIA 30/07/2018 CONSTA PEQUENO DERRAME PLEURAL BILATERAL
. APÓS ANAMNESE, EXAME FÍSICO, LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES, RELATO QUE PERICIANDO ESTA APTO A REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS”. A perita asseverou ainda que o demandante esteve incapacitado para o trabalho em julho de 2018 (quesito 4), antes da formulação do requerimento administrativo perante o INSS (17/10/2019 – ID n. 387110989, p. 03), tratando-se, portanto, de período estranho ao objeto da presente ação. Reconheço a idoneidade e a completude do laudo da auxiliar técnica do juízo, suficiente para a solução da causa.

Há que se ressaltar que os conceitos de doença e incapacidade não se confundem, pois não são necessariamente coincidentes. A esse respeito, cumpre destacar não ser incomum que pessoas sejam portadoras de problemas de saúde e realizem tratamentos médicos por longos períodos, por vezes durante toda a vida, sem que advenha incapacidade. O requisito que a lei impõe para a concessão do benefício é a incapacidade (permanente para a aposentadoria por invalidez e temporária para o auxílio-doença) e não meramente a enfermidade, a qual, por si só, desvinculada daquela, não engendra direito à percepção do benefício previdenciário.

E, embora a parte autora tenha apresentado impugnação ao laudo (ID n. 511446095), não apresentou prova capaz de afastar suas conclusões. Ademais, o juiz não tem a obrigação de determinar a realização de nova perícia se a matéria lhe parece suficientemente esclarecida, conforme preceitua o art. 480 do CPC.

Com efeito, só é cabível a realização de nova perícia quando o laudo oficial se apresenta incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo, o que não ocorre na presente hipótese. Ao contrário, a perita narrou suficientemente todas as circunstâncias que envolvem a enfermidade da parte autora, trazendo a este Juízo o convencimento necessário à solução da lide. Por certo, quando a prova é clara o suficiente a ponto de trazer a verdade acerca dos fatos controvertidos, dispensa-se a realização de novas diligências.

Destaque-se que exames e diagnósticos apresentados por médicos particulares, não obstante sua importância, não podem fundamentar o decreto de procedência, já que o laudo pericial realizado neste Juizado é confeccionado por médico de confiança do Juiz, que prestou compromisso de bem desempenhar o mister, e pode formar o seu livre entendimento de acordo com o conjunto probatório, como a entrevista e o exame clínico realizados quando da perícia judicial.

Esclareça-se, também, que a presença de condições pessoais desfavoráveis (como idade avançada e baixa escolaridade) não se mostra capaz de alterar a conclusão acerca da (in)existência, da natureza ou do grau do impedimento laboral, servindo tão somente para orientar o magistrado na análise da (im)possibilidade de reabilitação do segurado para outra função que lhe garanta a subsistência, quando se trata de incapacidade definitiva (evidentemente, não é esse o caso de que aqui se cuida).

[...]

Ressalte-se, por fim, que o perito judicial não precisa ser especialista em tal ou qual ramo da medicina, entendimento, inclusive, já pacificado na jurisprudência e erigido a Enunciado do FONAJEF de n. 112 (“Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz”). Afinal, a lei exige apenas formação profissional na área de atuação enquanto gênero, não reclamando títulos desta ou daquela qualidade.

Assim, o requerente não atende a um dos requisitos para concessão dos benefícios pleiteados – incapacidade laboral –, sendo de rigor a improcedência do pedido (e desnecessária a análise dos demais requisitos – qualidade de segurado e carência –, uma vez que estes só podem ser aferidos tomando-se por base a DII, inexistente no caso dos autos).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO FORMULADO NA INICIAL, nos termos do art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, para rejeitar os pedidos de obtenção de benefício por incapacidade e de recebimento de parcelas em atraso.

[...]

Contra essa sentença a parte autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação (ID 550164401), que restou desprovido, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 12-04-2022.

Cumpre-me frisar que, não há preclusão da matéria em debate, já que a coisa julgada pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

É cediço que, p
ara o reconhecimento da coisa julgada é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

Nesse sentido, apenas para exemplificar, o precedente a seguir transcrito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Para a admissão da existência de coisa julgada é necessário, nos termos do § 2o do artigo
301
do
CPC
, que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

2. É possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não infringirá a coisa julgada, pois a causa de pedir será diferente. Precedentes da Corte.

(...)

(AC no
0019677-86.2013.404.9999
, TRF/4a Região, 6a Turma, Rel. Juiz Federal Roger Raupp Rios, D.E. de 3-4-2014) [Destaquei]

Em relação à causa de pedir, sabe-se que ela é composta pelos fundamentos jurídicos e pelo suporte fático. Nas ações referentes ao reconhecimento da incapacidade do segurado, a modificação do suporte fático ocorre pela superveniência de nova moléstia ou pelo agravamento de moléstia preexistente que justifique a concessão de novo benefício.

Assim, é possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não acarretará violação à coisa julgada ou caracterização de litispendência, pois a causa de pedir será diferente.

No entanto, a coisa julgada se reconhece, não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade, conforme nos ensina Humberto Theodoro Junior:

Objetivamente a coisa julgada reclama reprodução, entre as mesmas partes e em outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito (art. 337, §§ 1o e 2o). A exceção, todavia, para ser acolhida não exige que se verifique total identidade das questões tratadas nas duas causas. Basta que algumas delas coincidam. A res iudicata pode ser total ou parcial. Se todas as questões são idênticas, a segunda ação será inviável e o processo se extinguirá sem apreciação do mérito (art. 485, V). Se a coincidência for parcial e o objeto da nova ação for menor, também ocorrerá a extinção do processo, como no caso anterior. Quando, porém, o objeto da segunda causa contiver questões novas, apenas quanto a estas haverá julgamento de mérito, devendo incidir a barreira da
res iudicata
para impedir a reapreciação da lide em tudo aquilo já definitivamente julgado. De maneira alguma a nova sentença poderá negar ou reduzir o que antes se acobertara da imutabilidade da coisa julgada. O assentado na sentença anterior será o pressuposto ou o ponto de partida para o enfrentamento das questões novas. Enfim, da resposta jurisdicional dada ao pedido, a sentença, após a coisa julgada, cria ou estabiliza uma situação jurídica substancial entre as partes, e é essa situação jurídica que se revestirá da indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502, e que se identifica pelos limites da lide e das questões decididas, como determina o art. 503."

(Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol 1, 57a ed., pg 1126).

O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada é de que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que o Autor/Apelante, não tinha o direito ao recebimento dos benefícios pleiteados nesta ação, referente ao mesmo objeto do feito que tramitou perante a
2a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT
. Essa foi a razão de decidir daquela demanda.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença proferida pelo Magistrado
a quo.
Confira-se:

[...]

Verifica-se, ainda, que a causa de pedir e pedido que embasou as duas ações é a mesma: restabelecimento do auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez em razão das seguintes doenças: trauma abdominal torácico, derrame pleural bilateral
, conforme constou no acórdão a seguir transcrito:

“EMENTA (SÚMULA DE JULGAMENTO): PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de benefício por incapacidade, com fundamento de que o autor não se encontra incapacitado. A parte autora requer a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez. 2. A sentença deve ser mantida. 3.Anoto alguns dados relevantes para a solução do caso: a) Condições pessoais do autor: Nascido em 15/09/1956, atualmente com 65 anos de idade; Fundamental incompleto; Casado; Pedreiro. b) Doença ou lesão constatada na perícia:
DOR CRONICA (CID R 52); DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA (CID J44). c) Conclusão: de acordo com a perícia médica realizada em 16/03/2021 o perito concluiu pela ausência de incapacidade laboral do autor.
Senão vejamos: "PERICIANDO 64 ANOS, SEM COMORBIDADES, RELATA QUE EM JULHO 2018 SOFREU ACIDENTE, QUEDA DE 3 METROS DE ALTURA, TEVE TRAUMA ABDOMINAL E TORACICO, FOI REALIZADO DRENAGEM DO TORAX, APÓS ACIDENTE QUEIXA -SE DE DISPNEIA, DOR LOCAL (TORAX) EM TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NO DIA 30/07/2018 CONSTA PEQUENO DERRAME PLEURAL BILATERAL. APÓS ANAMNESE, EXAME FÍSICO, LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES, RELATO QUE PERICIANDO ESTA APTO A REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS." 4. Para a concessão do benefício de auxílio-doença estabelece o art. 59 da Lei 8213/91 a necessidade de preenchimentos dos seguintes requisitos: a) condição de segurado, b) incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual, ou permanente, admitida a reabilitação e c) carência de 12 contribuições mensais, salvo as exceções legais. Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser total e permanente. 5. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido com o fundamento de que o autor não estava mais na qualidade de segurado. Senão vejamos: (...) Insta consignar ainda que não houve omissão da perita judicial quanto aos motivos que a levaram a concluir pela capacidade laborativa do autor, uma vez que os quesitos introdutórios do laudo pericial denominados “EXAMES APRESENTADOS” e “HISTÓRICO DA DOENÇA/QUADRO CLÍNICO” foram devidamente preenchidos com detalhes acerca dos documentos médicos juntados aos autos pelo demandante – e, por conseguinte, analisados pela médica perita – e do exame físico realizado no dia da perícia. (...) 6. Há que se ressaltar que os conceitos de doença e incapacidade não se confundem, pois não são necessariamente coincidentes, não sendo incomum que pessoas sejam portadoras de problemas de saúde e realizem tratamentos médicos por longos períodos, por vezes durante toda a vida, sem que advenha incapacidade. 7. Atestados médicos particulares apresentados no processo não se sobrepõe ao resultado da perícia oficial, que foi enfática quanto a conclusão acerca da inexistência de incapacidade laborativa após o período já reconhecido pelo INSS. 8. Irretocável, portanto, a sentença atacada, a justificar a concessão do benefício previdenciário. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 26 do RITRJEF da 1a Região). 10. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança. Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade da condenação em custas e honorários pelo prazo e condições do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.”
[Destaquei]

E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Verifica-se dos autos que o autor ingressou anteriormente com ação ordinária visando a concessão de benefício por incapacidade (Proc. 10.00.00061-3), distribuída em 03/08/11. Tal ação foi julgada procedente para determinar a concessão da aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença concedido administrativamente. Neste Tribunal, foi dado provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que, não obstante tenha sido reconhecida a incapacidade total e permanente, tal incapacidade é anterior ao reingresso do segurado no RGPS e, portanto, na DII não detinha ele qualidade de segurado. A decisão proferida nesta E. Corte transitou em julgado em 17/05/13. A alegação de que surgiram novas moléstias decorrentes do mesmo AVC, o que afastaria o reconhecimento de coisa julgada e eventualmente permitiria o ajuizamento de nova ação sob o prisma da não identidade entre esta demanda e a anterior, não aproveita à autora.
A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda. A força de coisa julgada se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade. O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que na data de início da incapacidade (em julho de 2009 - data do AVC) o segurado não mais detinha qualidade de segurado.
Essa foi a razão de decidir daquela demanda. E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas. A razão de decidir, na ação anterior, não foi a existência de capacidade laboral. Na verdade, sequer se questionou, naqueles autos, se os males eram incapacitantes. Portanto, a constatação de novos outros males, ou de agravamento de doenças, não constatados na perícia realizada na ação anterior, é inócua, vez que a incapacidade total e permanente já fora reconhecida naquele feito, portanto, não pode mais ser objeto de discussão judicial, não havendo que se falar de "nova" incapacidade. Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00023537120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/9/2020, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2020) [Destaquei]

[...]

Impende registrar que, o Magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.

Desse modo, o acórdão impugnado não incorreu em nenhum dos
ví
cios listados no artigo
489
do
Código de Processo Civil
, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

A alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023